Tribunal: TJDFT
Processo: 0748405-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748405-54.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 174462973 dos autos originários n. 0729343-93.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça requerida pelo executado Roberto Carlos de Oliveira e acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias do referido executado, para a imediata liberação ao devedor de 90% do valor constrito. Fundamentou o juízo singular: Os extratos de movimentação financeira, a cópia da carteira de trabalho, bem como o comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal permitem concluir que o executado: (a) é empresário individual, cuja atividade é o “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional” (ID 168065679); (b) não exerce outra atividade laborativa, tampouco tem outra fonte de renda, que não a de realização de frete; (c) é hipossuficiente jurídico, dada a modesta remuneração oriunda do seu labor; (d) não ostenta padrão de vida elevado, mormente porque os veículos reportados na impugnação são financiados. Nesse panorama, não há dúvidas da sua hipossificiência (sic), a permitir o deferimento do seu pedido de gratuidade de justiça Quanto ao valor bloqueado, R$ 7.179,04, é factível que decorre da atividade empresarial do devedor e, por isso, impenhorável, na forma do artigo 833, IV do CPC. Em arremate, as quantias constritas não ultrapassam a quantia de 40 salários-mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC. Aliás, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Todavia, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: [...] Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. A dívida dos autos é de R$ 44.412,22. Lado outro, 10% (dez por cento) do valor constrito, que foi de R$ 7.179,04 (ID 151762674), não imporá ao devedor privação para a sua subsistência, motivo por que mantenho o bloqueio neste percentual, que fica convertido em penhora. Quanto aos veículos, por serem necessários e condizentes com a atividade laboral desempenhada pelo devedor (Fiat Strada e Fiorino IE), é crível que representam instrumentos indispensáveis ao exercício da sua profissão, de modo que estão infensos à penhora. Nesse ponto, ressalto que não foram impostas restrições sobre os referidos veículos, conforme certidão do ID 151762673, mas somente sobre o veículo de placa JKC5067, registrada em nome do devedor Kerley Luiz de Jesus Carvalho. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar ao devedor 90% do valor constrito (ou seja, R$ 6.461,13), tão logo haja a publicação desta decisão; e ao exequente, portanto, deverá ser canalizada a a quantia de R$ 717,90. Depois de preclusa esta decisão, ao CJU para as expedições. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao executado Roberto Carlos de Oliveira, ora cadastrada no sistema. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que o agravado não comprovou preenchimento dos requisitos para ser agraciado com os benefícios da justiça gratuita. Aduz que não é crível que uma pessoa que percebe aproximadamente R$ 2.000,00 mensais, tenha condições de sustentar o padrão de vida que ostenta, pagando dois financiamentos de veículos e ainda arcando com suas despesas e de sua família, e mantendo em suas contas bancárias mais de R$ 7.000,00. Diz que, mesmo intimado, o agravado Roberto deixou de juntar aos autos, propositadamente, extratos bancários anteriores à penhora e declaração de imposto de renda, também não mencionou que possui uma empresa, da qual não juntou extratos bancários. Assevera que, em relação à impugnação à penhora de ativos financeiros, a decisão levou em consideração apenas as alegações do executado, sem prova da impenhorabilidade dos valores e de que a liberação integral dos valores traria prejuízos à subsistência do agravado. Sustenta manutenção integral da penhora ou, ao menos, a constrição de 30% do montante bloqueado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, o agravado Roberto afirma que é autônomo do ramo de motorista de frete, auferindo renda de aproximadamente R$ 2.000,00. Em abono dessa alegação, anexou cópia da CTPS (id. 163474335 na origem) e extratos bancários (id. 163474336 na origem), indicando que, de fato, a parte não tem grandes movimentações financeiras. Embora o agravado não tenha juntado outros documentos solicitados pelo juízo a quo, em especial, a declaração de IRPF, não há qualquer indício de que assim o fez para ocultar a existência de patrimônio que afastaria a alegada hipossuficiência. Nesse contexto, diante da presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência financeira, aliada aos documentos anexados, a prova em sentido contrário cabia à agravante, do que não se liberou. Assim, no particular, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, sequer indicado em concreto pela agravante. Por outro lado, cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, descabido o acolhimento da impugnação para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No caso, houve o bloqueio de R$ 7.179,04, efetivado em 06/03/2023, em contas bancárias do agravado Roberto (id. 151762674 na origem). A parte alega que o valor bloqueado estava em conta corrente utilizada para o recebimento de seus ganhos de trabalhador autônomo, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. A valer, o bloqueio ocorreu em 06/03/2023, todavia, o agravado, embora tenha várias contas, colacionou extrato bancário apenas da conta do Nu Pagamentos, e do período de 01/03/2023 a 30/04/2023 (id. 163474336 na origem), não permitindo aferir a origem dos valores bloqueados. Ainda que o agravado trabalhe como autônomo, cabia-lhe comprovar minimamente que a verba bloqueada ostentava natureza salarial. Aqui, com mais razão, considerando que o agravado é empresário individual justamente do ramo de sua atividade de transporte rodoviário de carga, mas sequer juntou extrato bancário da conta vinculada à pessoa jurídica. Portanto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o executado-agravado não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 07372052120218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Ademais, nesse ponto, há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo determinou liberação de 90% do valor bloqueado, tão logo haja a publicação desta decisão. Assim, defiro em parte o efeito suspensivo ao recurso, apenas para sustar a ordem de liberação dos valores penhorados via SISBAJUD. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator